Tribunal: TJDFT
Processo: 0788919-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). CRIME FORMAL. AUTODEFESA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 522 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CARACTERIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal brasileiro, fixando a pena em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) atipicidade da conduta, sob os fundamentos de autodefesa, princípio da insignificância e crime impossível; (ii) insuficiência probatória; e (iii) dosimetria da pena e regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos:
“No dia 02/10/2024, entre 05h e 06h, no SIA, Trecho 04, Lt. 1500/1680 – Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, por ocasião da liberação dos internos do CPP para a saída ao trabalho, o denunciado apresentou a Carteira de Identidade do interno ALISSON LUCAS SILVA ROCHA (que possui autorização para trabalhar) aos policiais penais que controlavam a liberação, com o objetivo de tentar se passar por ele. Para tanto, em momento anterior, o denunciado, se aproveitando do fato de pernoitar na mesma ala, em camas próximas, de ALISSON, furtou seu documento de identidade.”
4. Por ocasião da liberação de internos do Centro de Progressão Penitenciária para saída ao trabalho externo, o réu apresentou aos policiais penais a carteira de identidade pertencente ao interno Alisson Lucas Silva Rocha, que possuía autorização para trabalhar fora da unidade, pretendendo se fazer passar por ele para obter vantagem indevida.
5. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se demonstradas pelo registro de ocorrência policial (ID 81420038), pelos depoimentos das testemunhas (ID 81420136 e 81420137) e pela confissão extrajudicial do acusado (ID 81420038 – pág. 4), que admitiu ter utilizado o documento de outro interno, ciente de que não poderia deixar a unidade sem a devida identificação.
6. O crime de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal) é delito formal, ou seja, não exige a realização de resultado naturalístico e consiste na vontade livre e consciente de atribuir-se ou atribuir a terceiro a falsa identidade para o fim de obter vantagem, seja de ordem moral ou patrimonial, em proveito próprio ou alheio, ou causar dano para outrem. A conduta de atribuir-se falsa identidade traz no tipo penal, implicitamente, a ideia de iludir o sujeito passivo, com a finalidade de obter vantagem ou causar dano.
7. Nesse contexto, o delito não exige declaração verbal expressa da identidade falsa, sendo suficiente a apresentação de documento de terceiro com o propósito de induzir a autoridade em erro quanto à identidade do agente.
8. No que se refere à alegação de autodefesa, a Súmula no 522, do STJ, dispõe: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. Outrossim, o princípio da insignificância é inaplicável ao crime de falsa identidade cometido perante autoridade policial (STF, RE 640139, Tema no 478, Rel. Dias Toffoli, Plenário, j. 23/09/2011).
9. De igual modo, a tese de crime impossível não se aplica ao tipo penal em análise, uma vez que a lesividade é presumida e o meio empregado não é considerado absolutamente ineficaz para induzir a autoridade policial a erro (TJDFT, Acórdão no 2017490, 0720539-28.2024.8.07.0003, Rel.a Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025).
10. Por conseguinte, diante da consistência do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da condenação do réu. A dosimetria revela-se adequada, com fixação da pena em 3 (três) meses de detenção e estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP. Mostra-se, ainda, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante dos impedimentos previstos nos incisos II e III do Artigo 44 do Código Penal brasileiro, visto que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 82, § 5o da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 522; TJDFT, Acórdão no 2017490, 0720539-28.2024.8.07.0003, Rel.a Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025.